Tribunal: TJES
Processo: 5000688-12.2023.8.08.0020
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Tratamento da Própria Saúde; Consulta
Data de julgamento: 2024-09-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000688-12.2023.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ e outros (2)
RECORRIDO: D. B. C.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de concessão de tutela ajuizada por Davi Bazani Cavalcanti, menor, representado neste ato por sua genitora, a Sra. Marcia Bazani Teixeira. O autor Davi é diagnosticado com Autismo Infantil (CID 10 F84.0) e necessita de estimulação e acompanhamento multidisciplinar, nas áreas de psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional com método ABA. A presente ação busca a condenação dos requeridos ao fornecimento de terapia em método específico.

Em contestação, o Estado do Espírito Santo sustenta, em apertada síntese, a falta de comprovação da necessidade do tratamento.

O Município de Serra, por sua vez, informa que não existe urgência para o caso do requerente, conforme parecer do NAT.

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, confirmo a liminar anteriormente deferida e
JULGO PROCEDENTE
o pedido autoral, para determinar aos requeridos Município de Guaçuí/ES e o Estado do Espírito Santo ou quem lhe fizer às vezes
a disponibilização da Terapia método ABA, terapia ocupacional e Fonoaudiologia, CONFORME LAUDO MÉDICO
,
ao paciente Davi Bazani Cavalcanti, bem como a realização de eventuais exames e procedimentos que se fizerem necessários, extinguindo o feito na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e honorários, a teor do disposto no artigo 27, da Lei 12.153 de 2009 e artigo 55, da Lei 9.099 de 1995.

Condeno o Estado do Espírito Santo a pagar honorários advocatícios, que fixo em R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), ao Advogado Dativo nomeado nos autos para representar o autor - Dra. Mariana Rodrigues Pavesi Lopes (OAB/ES 28.004) - ante a ausência de Defensor Público nesta Comarca e incumbir a este ente público o ônus da assistência judiciária gratuita. Cumpra-se conforme disposto no Decreto Estadual nº 2821-R, de 11 de agosto de 2011, atualizado pelo Decreto nº 4.987-R, de outubro de 2021 c/c Ato Normativo Conjunto PGE/TJES nº 001/2021.

Irresignado, o
Estado do Espírito Santo
interpôs Recurso Inominado, pugnando que a decisão direcione o cumprimento àquele responsável (Município), segundo as regras de distribuição de responsabilidade no SUS, segundo a tese da responsabilidade sistêmica e do Princípio da Deferência. Aduz pela prevalência do uso das alternativas terapêuticas incorporadas em atos normativos do SUS e considerando a ausência de comprovação do caráter excepcional a justificar a tutela diferenciada, requer seja rejeitado o pleito autoral de tratamento com o método Terapia ABA.

Foi apresentada contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o em seu efeito devolutivo de acordo com o artigo 43 da Lei 9.099/95.

Pois bem.

Destaca-se que a responsabilidade dos entes públicos é solidária, havendo exigência de atuação integrada do Poder Público em todas as suas esferas federativas (UNIÃO, ESTADO e MUNICÍPIO) para garantir o direito à saúde de todos os cidadãos, conforme a previsão constitucional das normas contidas nos artigos 196 e 23, II, da Constituição Federal, que estabelecem, respectivamente, o dever e a competência comum dos entes políticos na prestação da saúde.

O C. Supremo Tribunal Federal, a partir do julgamento no RE n. 855.178/SE, consagrou o Tema 793 da Repercussão Geral, nos seguintes termos:
“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Como se constata nas razões lançadas no recurso, entende o Recorrente que o Juízo a quo, antes de exigir o cumprimento da obrigação solidária estabelecida no ato judicial aos demais Entes, deveria tê-la direcionado primeiramente ao Município, em conformidade com as regras de distribuição de responsabilidade no SUS.

A despeito disso, a Constituição Federal é clara no sentido da solidariedade a respeito do tema, que evidentemente deve ser conservada. Sobre o questionamento relativo ao direcionamento do cumprimento do
decisum
objurgado e a necessidade de observar ordem de prevalência, na conformidade da repartição de competências, é crucial ressaltar que se trata de tema não relativo à fase processual em que se define a obrigação em si, mas ao seu cumprimento, que, por óbvio, ocorre em fase posterior.

Daí, resta evidente que não se está no momento processual adequado para travar a discussão em tela, até porque o órgão julgador, no decorrer da fase de cumprimento da sentença, disporá de inúmeros instrumentos processuais para fazer valer o
decisum
, cabendo-lhe exatamente, em tal oportunidade, estabelecer, dentre os devedores solidários aquele que reúne melhores condições, a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, para cumprir a obrigação de fazer na matéria de saúde, constante do título judicial.

Outrossim, destaca-se que na fase apropriada de cumprimento de sentença, haverá, se for o caso, o estabelecimento das regras de ressarcimento ao ente público que suportou o ônus do provimento judicial. É exatamente essa a linha pacífica de decidir do C. Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“O STJ já se manifestou reiteradas vezes sobre a quaestio iuris, estando pacificado o entendimento de que a ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte”
. (STJ, RE nos EDCL no AgInt no CC 175.234/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe de 15/03/2022). No mesmo sentido: STJ, RMS 68.602/GO, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 29/04/2022.

Sendo assim, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, considerando estar devidamente demonstrada a necessidade da realização das terapias pretendidas pelo ora recorrido, conclusão que encontra ressonância na jurisprudência do e. TJES, em casos similares, conforme se infere do seguinte aresto:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PERDA DO OBJETO. REJEITADA.
DIREITO A SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NECESSIDADE DO TRATAMENTO DEVIDAMENTE COMPROVADA
. (...) 2 -
O artigo 196, da Constituição Federal assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 3. - Restou devidamente comprovada a necessidade de urgência da cirurgia oftalmológica
. 4. -
O Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento (Tema 793) que Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
.
Tal direcionamento pode ser realizado, inclusive em fase de cumprimento de sentença. Entendimento do c. STJ
. 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 060190005276, Relator : JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 05/05/2022) (destaquei).

Desta forma, provada a imprescindibilidade do tratamento através dos profissionais que acompanham o menor, a falta de condição financeira, assim como a falta de tratamento adequado pelo SUS ante a necessidade específica do recorrido, mantenho a sentença.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo Município de Serra e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo no percentual de 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Srº. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)